Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721234-88.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: MARIANA SANTOS MOREIRA DE AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de segundo habeas corpus, com pedido liminar, dessa vez impetrado pelos advogados MARCOS ROGÉRIO RABÊLO FERREIRA (OAB/DF no 64677) e por GUSTAVO DA SILVA MOTA (OAB/DF n. no 65.019) em favor de MARIANA SANTOS MOREIRA DE AQUINO, tendo em vista a conversão em preventiva da sua prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (id 59485794), em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06). Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a Defensoria Pública impetrou o HC n. 0720344-52.2024.8.07.0000 no dia 20/05/2024 em favor da mesma paciente, cuja liminar foi por mim indeferida em decisão proferida no dia 21/05/2024 (id 59401350), oportunidade em que dispensei as informações judiciais e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, estando o feito, no momento, aguardando parecer da Procuradoria de Justiça. O presente habeas corpus (n. 0721234-88.2024.8.07.0000) foi impetrado no dia 23/05/2024. Intimados para esclarecerem o objeto da presente ação em relação à anteriormente impetrada, os ora impetrantes informam, em petição de id 59492725, que compõem a defesa técnica constituída pela paciente e que só tiveram conhecimento da existência de outro habeas corpus quando o sistema sinalizou a prevenção dos autos. Acrescentam que a Defensoria Pública não teve acesso a informações e documentos que os impetrantes tiveram, “de modo que este novo Habeas Corpus comporta melhores questões de fato e de direito do que o anterior, justamente pela amplitude informativa a nós disponibilizadas.” Requerem a apreciação das questões de fato e de direito trazidos neste habeas corpus, bem como seu regular processamento. Os autos retornaram conclusos em 24/05/2024. Ocorre que, do cotejo de ambas as petições iniciais, verifica-se, a toda evidência, que o presente habeas corpus é reiteração do anterior, já em trâmite nesta e. 3a Turma Criminal, onde aguarda manifestação do Ministério Público. De fato, as impetrações têm como objeto a decisão exarada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente (id 59485794), e estão, ambas, fundamentadas na alegada ilegalidade da prisão cautelar, por ausência de requisitos legais autorizadores da medida extrema, e, ainda, no argumento de que a paciente, que reúne condições pessoais favoráveis, teria a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva na modalidade domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança de 5 anos de idade, enquadrando-se na hipótese do art. 318 do Código de Processo Penal e em precedentes dos Tribunais Superiores e deste e. TJDFT. Portanto, a presente ação não pode ser conhecida, porque nada mais é do que reiteração de habeas corpus anterior, cuja liminar já fora apreciada e indeferida, encontrando-se o feito em regular processamento, aguardando manifestação do Ministério Público. Sobre o tema, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO LIMINAR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. 1. Em ambos os habeas corpus impetrados no tribunal de origem, a defesa alegou a ausência de fundamentação da prisão preventiva do recorrente, de maneira que o cerne de todos eles continuou sendo a decisão que decretou a custódia cautelar e, por consequência, de todas as outras decisões que a mantiveram, pelo que se mostra devido o indeferimento liminar do segundo habeas corpus impetrado na Corte estadual, por ser mera reiteração de pedido anterior. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 48.771/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 2/9/2014.) – Destaquei. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator